Tribunal: TJPA
Processo: 0813210-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813210-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEOCADIO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERAVEL. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
mandamus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem
, para que seja mantida a prisão preventiva do paciente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813210-21.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA – OAB/PA 34.204

PACIENTE:
LEOCADIO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800520-70.2021.8.14.0083

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL em crime continuado (ART. 217-A, c/c art. 71, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
LEOCADIO RODRIGUES DA SILVA
, em razão da sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA que, ante a condenação pelo crime de estupro de vulnerável em crime continuado, nos autos do processo de n° 0800520-70.2021.8.14.0083, decretou a segregação do paciente em
15 de maio de 2023
, impossibilitando-o também de recorrer em liberdade.

Da impetração, depreende-se que:

a)

O paciente foi condenado pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas, com 08 e 10 anos à época dos fatos –
setembro de 2020
;

b)

Em
08 de novembro de 2021
, foi oferecida denúncia contra o paciente;

c)

Em
16 de janeiro de 2022
, houve audiência de instrução, oportunidade em que a autoridade ora coatora acatou a representação do MPPA e decretou a prisão preventiva do paciente;

d)

Em
15 de maio de 2023
, foi prolatada sentença condenatória que negou ao condenado a possibilidade de recorrer em liberdade, visto que permaneciam presentes os requisitos para a manutenção da cautelar prisional.

Como argumento para a concessão da ordem, o impetrante sustenta que inexiste contemporaneidade no título prisional, ainda que existam outros dois processos de mesma natureza em que consta o paciente como parte denunciada/investigada, visto que aqueles fatos ensejadores da prisão em tela ocorreram ainda no ano de 2020.

No ID 15893734, a liminar foi denegada, nestes termos:

“A avançada idade do paciente, por si só, não é capaz de ensejar a sua liberação em face da medida cautelar de liberdade aplicada, especialmente quando sustentadas pela suposta autoridade coatora as razões da manutenção do decreto e não verificadas, de pronto, suficientes razões capazes de desconstituir tais fundamentos. Assim, verifico necessária a prévia coleta de informações pertinentes junto ao juízo de origem”.

Instada a prestar informações sobre o pleito do impetrante, assim registrou a autoridade coatora:

“Sentença proferida, condenando o acusado pelo delito previsto no art. 217-A c/c art. 71 todos do CP, fixando a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e negando o direito de recorrer em liberdade diante da permanência integral dos pressupostos legais autorizadores da prisão do réu indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, como da decretação da prisão preventiva inicial, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública (Id. Num. 92316414 - Pág. 1-8). Processo em grau de recurso.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

A certidão judicial criminal positiva do paciente registra processo, notadamente o processo n. 0003150-40.2018.8.14.0083, onde também responde pelo delito do art. 217-A do Código Penal, estando em fase de defesa prévia, conforme documento anexo”.

– Informações do juízo coator, ID 15956086

No parecer de ID 16227014, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela denegação da ordem:

“No caso em apreço, resta fartamente demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nas robustas provas de autoria do crime e da materialidade delitiva, através da análise da dinâmica dos fatos, minuciosamente exposta na cópia da sentença condenatória (ID n° 15690657), juntada aos autos pelo impetrante.

(...)

Nesse contexto, faz-se presente a necessidade de garantia da ordem pública, pelo cruel modus operandi empregado, sendo inegável que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade, e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão contra o mesmo, e comprova a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.

(...)

No que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltamos que ele ostenta maus antecedentes – conforme sua certidão positiva, juntada na impetração (ID n° 15690656 - Págs. 27/28) – o que denota sua contumácia na prática delitiva e sua propensão à vida criminosa. Entretanto, ainda que assim não o fosse, tais qualidades não obstam a decretação e manutenção da custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.

(...)

Acrescentamos ainda, que não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos necessário para a manutenção da custódia provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se podendo falar em constrangimento ilegal na segregação do paciente. Também não possui qualquer procedência a alegação de extemporaneidade da medida constritiva, vez que, de acordo com a sentença condenatória (ID n° 15690657 - Pág. 26/33), é imperiosa a necessidade de manutenção da medida extrema, em virtude da evidente periculosidade do paciente – provada pela covardia, frieza e torpeza empregadas na prática do crime contra a dignidade sexual – sendo que, a infração praticada de forma continuada pelo mesmo vitupera a ordem jurídica, pois causaram graves e irreparáveis danos de ordem física, moral e psíquica às menores, que a acompanharão pelo restante de suas vidas.

(...)

Portanto, apesar do paciente possuir 90 (noventa) anos de idade, não se pode falar em constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva no caso, pois resta devidamente justificada pelo Magistrado – para garantia da ordem pública, com o claro intuito de evitar a reiteração delitiva, ante a evidente periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato dele ostentar maus antecedentes, bem como, de salvaguardar a integridade de eventuais futuras vítimas, tendo em vista a existência de relatos nos autos principais, no sentido de que a residência do mesmo é usualmente frequentada por crianças, que são regularmente cooptadas pelo mesmo para fins libidinosos, através do oferecimento de dinheiro em espécie e bombons, restando assim devidamente alicerçado entendimento denegação do benefício da prisão domiciliar.

– Parecer do Ministério Público, ID 16227014

Vieram conclusos.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que as razões trazidas pelo impetrante para a revogação da prisão preventiva não procedem.

Na sentença condenatória, a autoridade coatora assim registrou quanto a não-concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que
permanecem presentes
os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Da análise dos autos, observo que os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu indicados nos arts. 312 e 313 do CPP, permanecem íntegros, tal quando da decretação da prisão preventiva inicial, sendo
insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública. Destaco que o crime de estupro de vulnerável é hediondo, de gravidade concreta potencializada.

Ademais, restou sobejamente comprovado, no depoimento especial e na instrução processual, pelo depoimento da vítima e da testemunha de acusação, que
a residência do acusado, nesta urbe, é frequentada por crianças, o que representa um risco concreto para a ordem pública, mormente para as crianças desta urbe, bem como para as integridades físicas e psicológicas das vítimas.

Dessa forma, mostram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, como anteriormente decidiu o juízo por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Dessa forma, resta evidente a necessidade da segregação cautelar do acusado para salvaguardar a ordem pública, vez que a liberdade do réu oferece sérios riscos à segurança social.

Por fim, não tendo havido alteração superveniente da situação fática que ensejou a decretação da prisão do réu, a manutenção da segregação é medida de rigor, por restarem incólumes as razões que justificaram a imposição da custódia cautelar decretada inicialmente”.

– Sentença condenatória, ID 15956085

Inexiste, no caso, desconformidade entre a manutenção da cautelar de liberdade, especialmente ante a periculosidade comprovada do paciente – não obstante tenha idade avançada; visto que este fato não impediu que ele incidisse nas condutas delituosas englobadas pelo art. 217-A do Código Penal.

O paciente recebia menores impúberes em sua residência, oferecendo doces em troca da anuência daquelas para a prática dos abusos sexuais.

Anote-se que os fatos datam de momento em que LEOCÁDIO já era pessoa considerada idosa, fator que não constituiu impedimento para o cometimento dos referidos crimes.

Não havendo indicativos de mudança da realidade fática quanto ao contexto em que os crimes ocorreram e o presente momento, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida aplicada.

Ante todo o exposto, por manifesta e absoluta ausência de
fumus boni iuris
,
DENEGO a ordem de habeas corpus
, para que seja mantida a cautelar de liberdade em face de LEOCÁDIO RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2023